Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-80.2020.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO COMPARECIMENTO DA RÉ À SESSÃO DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. REVELIA DECRETADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RECORRENTE NÃO CIENTIFICADA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA OPORTUNIZADA TENTATIVA CONCILIATÓRIA E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência com declaração de inexistência do débito e condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Revelia decretada ante a ausência da parte recorrente à audiência de conciliação.
2. In casu, não obstante a ausência do recorrente na sessão conciliatória que fora designada para ser realizada no dia 16 de junho de 2020 por meio de videoconferência, possível verificar que, no momento da citação, a parte ré sequer foi intimada para comparecimento ao ato presencial agendado para o dia 14 de maio 2020, em razão da pandemia coronavirus. Houve alteração da data, horário e forma de realização, porém, não consta nos autos a nova intimação.
3. Após a realização do ato, considerando a ausência da ré, foi decretada a revelia e julgado parcialmente procedente os pedidos da parte recorrida.
4. A decretação de revelia sem considerar a ausência de nova intimação após a mudança de data, horário e modalidade de audiência, trouxe manifesto prejuízo ao banco recorrente, impondo-se a desconstituição da sentença prolatada na origem.
5. Diante da revelia aplicada de forma prematura ao feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC, em razão da necessidade de oportunizar momento conciliatório, e ainda, de que as partes se manifestem quanto ao interesse de produção de provas, sob pena de cerceamento de defesa.
6. Sentença desconstituída.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EDSON CAETANO ROMEIRO - CPF: 848.724.541-20 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020